Tribunal: STF
Processo: Rcl 58075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe (SERGIPEPREVIDÊNCIA) em face de decisão da Turma Recursal do Estado de Sergipe proferida nos Autos nº 0042596-62.2019.8.25.0001. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 630.137, de minha relatoria, paradigma do Tema 317 da repercussão geral.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser exauridas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    3. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta.  



    4. Assim, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (arts. 1.030, V, e 1.042 do CPC/2015). 



    5. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    6. Em suma, para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. 



    7. Noutras palavras, “apenas será cabível a reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral nos casos em que o matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese” (Rcl 47.835-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na mesma linha: Rcl 27.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 48.201-AgR, de minha relatoria; e Rcl 53.750, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    8. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Segundo informa a própria inicial, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que ainda não foi autuado no STF. Nesse cenário, é incabível a presente reclamação, proposta para garantir a observância de tese fixada em tema da repercussão geral.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator